Tribunal: TJES
Processo: 5005997-07.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-07.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada para julgar improcedente a pretensão autoral.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado teria desconsiderado fatos relevantes que comprovariam seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a prova dos autos, consignando expressamente que a constrição judicial que recaía sobre o imóvel não se originou do processo movido pela parte embargada, mas de demanda diversa, o que justificou a reforma da sentença.

A parte embargante não demonstra a existência de qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão, buscando, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame do mérito ou à correção de eventual erro de julgamento (
error in judicando
).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado para julgar improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que desconsiderou fatos relevantes que autorizam a manutenção da procedência de sua pretensão.

Contrarrazões no id. 13954597 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005997-07.2024.8.08.0011

EMBARGANTE
:
LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ ANTONIO ALTOE DA CUNHA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado para julgar improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que desconsiderou fatos relevantes que autorizam a manutenção da procedência de sua pretensão.

Contrarrazões no id. 13954597 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Quando este Colegiado analisou o recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada, consignou, de forma clara, que:

(...) Da matrícula do imóvel acostada ao id. 12928210, verifica-se que a constrição no imóvel registrado na matrícula n. 45.970 fora determinada em virtude de demanda deflagrada pelo Estado de Minas Gerais e tombada sob o n. 0009199-14.2012.8.13.0414, ou seja, processo diverso da execução deflagrada pela parte ora apelante (de número 0014835-10.2013.8.08.0011).

Foi então reconhecida que
“
a constrição que recai sobre o imóvel não é originária do feito deflagrado pela parte ora apelante, sendo medida necessária o provimento”
do recurso para tornar insubsistente a constrição.

Assim, forçoso reconhecer que este Colegiado, analisando as provas dos autos, compreendeu, quando do julgamento, pelo acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte ora embargada, de forma que a parte embargante pretende, pela presente via, o mero rejulgamento

Outrossim, como cediço,
“
a via ora em análise não é adequada ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão impugnada, cabendo tal desiderato a superior instância.”
(TJES, Data: 16/Dec/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0003070-02.2019.8.08.0021, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compra e Venda)

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHES PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)